Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-08.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC.
1. Segundo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. No caso concreto, a verba honorária fixada em 10% do valor da causa desprestigia a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal e a dignidade da carreira, sendo necessário aplicar o critério de equidade na fixação da verba.
4. Embargos de Declaração do Distrito Federal não providos. Embargos de Declaração da Defensoria Pública do Distrito Federal providos. Unânime.